Tribunal: TCU
Processo: 020.593/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2608/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar parcialmente cumprida a determinação contida no item 1.8.1 do Acórdão 1945/2022-TCU-Plenário , dispensando a continuidade do presente monitoramento, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 11), ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro - Cremerj, autorizar o apensamento dos autos ao processo original TC Processo 039.740/2020-0 , e fazer as determinações conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 020.593/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações: 1.6.1. conforme instruções contidas no Memorando-Circular 01/2021 - Segecex, e com fundamento no art. 106, § 6o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU 323/2020, que seja informado ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro - Cremerj que os registros sintéticos das providências adotadas, assim como o desfecho de eventuais ações judiciais relacionadas aos fatos tratados nestes autos, devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica por meio eletrônico, no caso por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84, de 2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa-TCU 187, de 9 de setembro de 2020.